Tribunal: STF
Processo: HC 269184
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas e organização criminosa. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea no caso concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Matheus Costa da Rosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.047.039/SC (evento 7).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e de organização criminosa (art. 2º, § 2º, c/c § 4º, incisos I e IV, da Lei 12.850/2013) (evento 4).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Aduz que a decisão está baseada na gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a medida. Assevera que o paciente não representa risco à ordem pública, visto que “do período compreendido entre os fatos e a decretação da prisão do paciente não há qualquer notícia de reiteração criminosa”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 7):

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois o agravante é acusado de ser liderança funcional dentro de organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas, atuante na região de Joaçaba – SC, participando, inclusive, de agressões contra desafetos. Além disso, foi criador do grupo de mensagens utilizado para organizar a arrecadação de valores, definir ordens internas e coordenar ações delituosas. 
3. Ademais, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, há o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o réu é reincidente, estando em cumprimento de pena de prestação de serviços à comunidade, e responde a duas outras ações penais em curso. 
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 
5. Agravo regimental improvido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Revelam os autos que o Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Caçador, ao constatar o preenchimento dos requisitos legais e, com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, decretou a prisão preventiva do paciente (evento 4).

Impetrado habeas corpus, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do paciente, ao consignar que os fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau - garantia da ordem pública, periculosidade do paciente e risco de reiteração delitiva - constituem motivação idônea e suficiente para justificar a necessidade da custódia cautelar. Extraio da referida decisão (evento 5):

“(...)
In casu, ao contrário do que sustentam os impetrantes, a decisão de primeiro grau está devidamente motivada, porquanto o magistrado, valendo-se dos requisitos previstos no art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal, decretou a prisão preventiva do ora paciente.
À luz dos elementos e argumentos acima colacionados, verifico que a custódia cautelar do paciente está justificada na garantia da ordem pública, bem como pela periculosidade do paciente e risco de reiteração delitiva, além de resguardar a instrução criminal, "tendo em vista a gravidade dos delitos e a possibilidade de intimidação de testemunhas e coautores", mormente pela suposta alta posição que desempenhava junto à facção criminosa.
A propósito, "a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023) (STJ. AgRg no HC n. 1.005.444/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17-6-2025, DJEN de 26-6-2025).
Consta nos autos de origem, que, entre março de 2024 e julho de 2025, no município de Treze Tílias/SC, o paciente, supostamente, integrou, de forma consciente e voluntária, a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense PGC, exercendo função de comando e articulação, sendo responsável pela criação e gestão do grupo de mensagens "Lojinha", utilizado para controle financeiro e disciplinar da facção, além de ter orientado atos de violência contra desafetos e participado da arrecadação de valores, evidenciando posição de liderança funcional e relevante na estrutura criminosa regional. Ainda, em determinada ocasião, ofereceu à venda 20g de crack ao corréu Khael.
Com base nisso, o risco à ordem pública é incontestável, a periculosidade do paciente é evidenciada a partir das circunstâncias do caso concreto, na medida em que se verifica a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, o que só reforça o entendimento de ser necessária a manutenção da decisão ora questionada.
Ademais, ao contrário do que alegam os impetrantes, sabe-se que "a contemporaneidade da prisão preventiva pode ser mitigada em casos de crime permanente e atuação em organização criminosa, nos quais a prática delitiva se projeta no tempo" (STJ. AgRg no HC n. 968.222/AP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 24-6-2025, DJEN de 30-6-2025).
A respeito, deste Tribunal:
(...)
Ainda, válido consignar que o paciente é reincidente, pois consta "estar cumprindo pena de prestação de serviços a comunidade nos autos n. 8000060-03.2025.8.24.0037 (SEEU), bem como responde duas ações penais no momento, a saber: 5005399-62.2023.8.24.0037 e 5004837-53.2023.8.24.0037; cumprindo assim, também,  pressuposto previsto no art. 313, II, do CPP."
Nesse aspecto: "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ. AgRg no HC n. 1.002.262/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18-6-2025, DJEN de 26-6-2025).
Outrossim, destaco que a segregação cautelar não fere o direito fundamental à presunção de inocência previsto no art. 5º, inc. LVII, da Constituição da República, quando presentes fatores idôneos a justificá-la.
Sobre o tema, colaciono julgado deste Tribunal:
(...)
Nesse raciocínio, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na via do habeas corpus.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e denegar a ordem.”

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reputou idôneos os fundamentos adotados pelas instâncias inferiores para a decretação da prisão preventiva, ao consignar que (evento 7 - grifos no original):

“(...)
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o agravante é acusado de ser liderança funcional dentro de organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas, atuante na região de Joaçaba – SC, participando, inclusive, de agressões contra desafetos. Além disso, foi criador do grupo de mensagens utilizado para organizar a arrecadação de valores, definir ordens internas e coordenar ações delituosas. 
Nesse contexto:
(...)
Ademais, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, há o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o réu é reincidente, conforme os registros dos Autos n. 8000060-03.2025.8.24.0037, nos quais cumpre pena de prestação de serviços à comunidade, e responde a duas outras ações penais em curso (n. 5005399-62.2023.8.24.0037 e n. 5004837-53.2023.8.24.0037). 
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 1.004.126/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025; HC n. 988.088/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1º/7/2025, DJEN de 7/7/2025; AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. 
Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 
Quanto à aventada ausência de contemporaneidade, destaca-se que há elementos concretos que justificam a necessidade da segregação cautelar, especialmente o fato de o agravante ser integrante de complexa organização criminosa. 
De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há falar: 
(...)
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; e AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais. Conforme apontado pelas instâncias anteriores, o paciente, além de integrar organização criminosa voltada à comercialização de substâncias ilícitas, participava do planejamento de agressões contra desafetos.

Assim, o Tribunal local ressaltou que “sua conduta demonstra habitualidade criminosa, adesão estrutural à lógica faccionada e indiferença às sanções penais anteriormente impostas, o que evidencia não apenas sua periculosidade real, mas também a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão”. Destacou, ainda, que “a permanência de Paulo em liberdade representa risco concreto à ordem pública, à vista de sua vinculação com facção estruturada, dotada de aparato violento e capacidade de intimidação de membros da comunidade e potenciais testemunhas.”

Portanto, a fundamentação das instâncias anteriores não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa” (HC 216056-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.09.2022);  “a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva.” (HC 180265, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.06.2020). 

No tocante à tese defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, o posicionamento desta Suprema Corte é no sentido de que “As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).

Por fim, dada a necessidade da constrição cautelar da paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente